Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705477-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. O autor narrou que é portador de mieloma múltiplo. O médico assistente receitou bortezomide 3,5 mg por 11 ciclos (11 meses de tratamento), porém o Distrito Federal indeferiu o custeio do medicamento. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido do autor para confirmar “a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o MEDICAMENTO BORTEZOMIBE, na forma prescrita pelo médico assistente, IDs 100221759 e 123596651, e respaldada pelo NATJUS, ID 102238164, observando-se o limite total de 6 ciclos (6 meses de tratamento, 24 frascos da medicação)” (ID 39041246). Em suas razões (ID 39041250), a apelante requer a antecipação da tutela recursal para a manutenção do tratamento farmacológico por período superior ao indicado em bula. No mérito, sustenta que: 1) a sentença não observou a indicação expressa da equipe médica responsável pelo tratamento do apelante; 2) cabe à equipe médica que acompanha o quadro clínico específico do paciente definir a melhor forma de tratamento, o que inclui a sua duração. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos das razões recursais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39041253). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Relata o autor que é portador de mieloma múltiplo diagnosticado em 2021. Inicialmente fez uso dos protocolos quimioterápicos, porém teve resposta lenta do tratamento. Por essa razão, foi prescrito o tratamento com o fármaco bortezomibe por médico vinculado à rede pública de saúde (ID 39041167). O medicamento pleiteado não está incluído no rol do SUS/RENAME, motivo pelo qual a matéria jurídica está submetida aos critérios estipulados no Tema 106, no julgamento do Resp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. O medicamento está devidamente registrado na ANVISA, conforme relatório médico anexado à petição inicial. Além disso, é presumível a incapacidade financeira do apelante, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A controvérsia reside em verificar a necessidade do tratamento com o medicamento bortezomibe por período superior ao previsto na bula (“off label”). Nos termos do Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Na hipótese, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT considerou a demanda justificada, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente. A bula do medicamento indica que o bortezomibe deve ser utilizado por 4 a 6 ciclos (4 a 6 meses) no tratamento de indução de pacientes com mieloma múltiplo (4 frascos do medicamento por ciclo). Acrescentou que o médico assistente não justificou em relatório o motivo pelo qual optou por essa duração estendida da terapia. “Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo bortezomibe como JUSTIFICADA, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente. A bula do medicamento indica que, como terapêutica de primeira linha, o bortezomibe deve ser utilizado por 4 a 6 ciclos (4 a 6 meses) no tratamento de indução de pacientes com mieloma múltiplo (4 frascos do medicamento por ciclo, ou seja, 20 a 24 frascos no total)7, porém o médico assistente indicou-o por um total de 11 ciclos (11 meses, 44 frascos no total), não justificando em relatórios o motivo pelo qual ele optou por essa duração estendida da terapia. Assim, consideramos a demanda pelo bortezomibe por um total de 6 ciclos (6 meses de tratamento, 24 frascos da medicação) como JUSTIFICADA, porém consideramos a demanda pelo medicamento por um total de 11 ciclos (11 meses, 44 frascos da medicação) como NÃO JUSTIFICADA.” (ID 39041182). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido de tutela de urgência para que o fornecimento da medicação observasse os termos previstos na bula. Oficiou também pela intimação do autor para anexar relatório médico atualizado em que constasse o motivo da prescrição estendida do tratamento (ID 39041185). O autor juntou laudo médico (ID 39041226). Todavia, o documento apenas informa a quantidade de infusões que deverão ser realizadas no paciente durante o tratamento sem qualquer justificativa para o tratamento estendido (ID 39041226): “Declaro que o paciente Wellington José Alves Pinheiro encontra-se atualmente sob meus cuidados no IHBDF em tratamento da neoplasia maligna CID 10 C900, em protocolo quimioterápico que utiliza a medicação Bortezomibe em infusões subcutâneas semanais. Realizou 8 infusões até o momento. Tem indicação de manter a medicação por pelo menos mais 28 semanas a ser reavaliado conforme o andamento do tratamento. À disposição para quaisquer informações adicionais”. (ID 39041226). Não restou devidamente justificada a necessidade do tratamento com o medicamento bortezomibe por período superior ao previsto na bula (“off label”). Nesses casos, mesmo que o medicamento seja padronizado pelo SUS, é indispensável que a prescrição esteja fundada em critérios técnicos de eficácia: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRECRIÇÃO OFF LABEL. CONTRAINDICAÇÃO. NATJUS. OBSERVÂNCIA. (...) 3. Tratando-se de medicamento padronizado/incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a prescrição off label (fora das indicações da bula) deve observar critérios técnicos de eficácia. 4. A contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJus, por falta de evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz. 5. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605396, 07474325620208070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022)” – grifou-se. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator